Tribunal: TJDFT
Processo: 0747757-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). DELITO DE TRÂNSITO. CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. O declínio de competência do Juízo do Juizado Especial Criminal para o Juízo da Vara Criminal Comum, em razão da impossibilidade de citação do réu, conforme disciplina do artigo 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, só é possível quando esgotadas todas as diligências cabíveis para encontrar o acusado. Constatado que o Juízo não se utilizou de todo o repertório de sistemas disponíveis para encontrar possível endereço do acusado (CRC, BACENJUD, SINESP, INI, RENAJUD, SIEL, SEEU, etc.), o feito deve permanecer sob a competência do Juizado Especial.